Tribunal: TJDFT
Processo: 0733292-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Reclamação improcedente – Acórdão de Turma Recursal – Inexistência de ofensa à tese firmada pelo STJ para o Tema 972 (REsp. 1.639.320) - Mútuo bancário e seguro prestamista – Insurgência vinte meses após a novação de ambos – Alegações inverossímeis - Consentimento informado do consumidor, que solicitou a contratação da garantia – Proteção da boa-fé e da segurança jurídica – Proibição do venire contra factum proprium – Venda casada não configurada.